Tribunal: TJDFT
Processo: 0001746-54.1988.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0001746-54.1988.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ACIDERVAL OLIVEIRA DE SOUZA E OUTROS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERE SUCESSÃO PROCESSUAL Defiro a habilitação do Espólio de Antônio Serafim Germano, representado pelo inventariante José Carlos Germano, CPF no 281.223.671-00 (ID 71685003, 71685004, 71685005, 71685006, 71685007), em sucessão processual do de cujus. Retifique-se a autuação. Comunique-se à Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE para que proceda às retificações cabíveis. Não havendo manifestação das partes, arquivem-se provisoriamente os autos, aguardando o pagamento dos precatórios. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator